Tribunal: TJES
Processo: 5001408-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CORREÇÃO DA PROPOSTA – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O edital constitui elemento fundamental de todo procedimento licitatório, porquanto fixa e determina as condições de realização do certame, define o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres das partes, regulando, desse modo, todo o processo.

2 - Não obstante a possibilidade de oportunizar ao participante a correção de vícios formais identificados, o caso dos autos trata de vício distinto.

3 - Como bem pontuado pelo juízo
a quo, “
não fora
m
identificados vícios na proposta por somente uma vez, mas duas vezes, das quais em todas a Administração concedeu oportunidade ao licitante São Gabriel de corrigi-la, em cada uma delas com motivação diversa da anterior, tendo o arrematante apresentado, ao final do certame, três propostas, com valor final diverso do inicialmente apresentado”,
situação que viola, além do princípio da vinculação ao edital, os postulados da legalidade e isonomia.

4 - O critério estabelecido é cristalino em sua descrição no edital, devendo o desconto ofertado pelo licitante incidir linearmente sobre os preços unitários de todos os itens, não deixando espaço a compreensões diversas. Desse modo, descumprindo a empresa a exigência, mister a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME e outros

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CORREÇÃO DA PROPOSTA – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O edital constitui elemento fundamental de todo procedimento licitatório, porquanto fixa e determina as condições de realização do certame, define o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres das partes, regulando, desse modo, todo o processo.

2 - Não obstante a possibilidade de oportunizar ao participante a correção de vícios formais identificados, o caso dos autos trata de vício distinto.

3 - Como bem pontuado pelo juízo
a quo, “
não fora
m
identificados vícios na proposta por somente uma vez, mas duas vezes, das quais em todas a Administração concedeu oportunidade ao licitante São Gabriel de corrigi-la, em cada uma delas com motivação diversa da anterior, tendo o arrematante apresentado, ao final do certame, três propostas, com valor final diverso do inicialmente apresentado”,
situação que viola, além do princípio da vinculação ao edital, os postulados da legalidade e isonomia.

4 - O critério estabelecido é cristalino em sua descrição no edital, devendo o desconto ofertado pelo licitante incidir linearmente sobre os preços unitários de todos os itens, não deixando espaço a compreensões diversas. Desse modo, descumprindo a empresa a exigência, mister a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, restando prejudicada a análise do agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001408
-
39
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO
:
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA-ME.

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MULTIFACE SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA-ME.
, que deferiu a medida liminar para determinar a suspensão do pregão eletrônico nº 006/2022, bem como os efeitos decorrentes do certame, o que inclui eventuais contratos administrativos, inclusive o de nº 75/2022, até ulterior decisão.

Em suas razões id. 4270222 relembra o agravante, inicialmente, a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório, sem que haja violação ao princípio da vinculação ao edital.

Partindo de tal premissa, sustenta que Administração Pública concedeu oportunidade de correção da proposta enviada pela empresa São Gabriel Ambiental, não sendo o desconto linear, todavia, aplicável a todos os itens da planilha.

Aduz que a realização de diligência é uma prerrogativa facultada ao pregoeiro, em prestígio aos princípios da eficiência, da competitividade e da razoabilidade, sendo mister a reforma da decisão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato praticado pela administração municipal que, sob a alegação de excesso de formalismo, permitiu a empresa São Gabriel retificar a sua proposta comercial.

De início, relembro que o edital constitui elemento fundamental de todo procedimento licitatório, porquanto fixa e determina as condições de realização do certame, define o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres das partes, regulando, desse modo, todo o processo.

Assim, todas as licitantes anuíram com os seus termos, não podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. Desse entendimento decorre o consagrado princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Não obstante a possibilidade de oportunizar ao participante a correção de vícios formais identificados, entendo que o caso dos autos trata de vício distinto.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo, “
não fora
m
identificados vícios na proposta por somente uma vez, mas duas vezes, das quais em todas a Administração concedeu oportunidade ao licitante São Gabriel de corrigi-la, em cada uma delas com motivação diversa da anterior, tendo o arrematante apresentado, ao final do certame, três propostas, com valor final diverso do inicialmente apresentado”,
situação que viola, além do princípio da vinculação ao edital, os postulados da legalidade e isonomia.

Especificamente acerca do desconto linear, assim dispunha o item 3.30 do edital ora em comento:
“O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
aplicando-se o desconto linear nos itens
, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e lá apresentados.”

Infere-se que o critério estabelecido é cristalino em sua descrição no edital, devendo o desconto ofertado pelo licitante incidir linearmente sobre os preços unitários de todos os itens, não deixando espaço a compreensões diversas.

Desse modo, descumprida a exigência, mister a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Outro não foi o entendimento adotado neste órgão fracionário, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela empresa São Gabriel, em julgado assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os licitantes, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos ou promovendo eventual vantagem para um dos participantes.

2. P
or não ter cumprido regra editalícia a agravante São Gabriel Ambiental e Terraplanagem Ltda foi desclassificada no certame em 18/03/2022. Contudo, a Procuradoria Geral do Município de São Mateus, através do parecer nº 281/2022, considerou inaplicável o desconto linear em relação aos gastos com mão de obra, opinando pela revisão do ato de desclassificação, além de oportunizar à licitante a correção da planilha enviada, sendo que tais medidas foram adotadas pela Comissão de Licitação em 08/04/2022.

3. Posteriormente, como a segunda proposta apresentada também foi considerada irregular, em 10/05/2022 foi assegurada nova oportunidade à licitante, momento no qual foi apresentada nova proposta com valores unitários dos produtos alterados.

4. A aplicação ou não do desconto linear nos itens de mão de obra irá necessariamente impactar nos valores atribuídos aos demais itens que compõe a proposta. Assim, tal regra deve ser aplicada igualitariamente para todos os licitantes, já que influenciaria na precificação de todos os itens que compõem as propostas dos licitantes.

5. Não se trata aqui de mera oportunidade para correção de vícios formais, situação que não acarretaria qualquer comprometimento ao certame, mas sim, de ter sido possibilitada a apresentação de nova proposta, desconsiderando regra estabelecida para todos os participantes.

6. Recurso conhecido e improvido.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Com o julgamento colegiado realizado, resta prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.